Tribunal: TJBA
Processo: 8025840-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025840-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PATRICK CARIOU e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PACIENTE ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE, SUPOSTA INVALIDADE DA CITAÇÃO E FALTA DE COMUNICAÇÃO CONSULAR. HISTÓRICO DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR FATOS DISTINTOS, COM LIBERAÇÃO ANTERIOR MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E POSTERIOR REITERAÇÃO DELITIVA. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS CONCRETAS PARA VIABILIZAR ASSISTÊNCIA LINGUÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL OU DE PREJUÍZO CONCRETO APTO A RECONHECER NULIDADE ABSOLUTA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA REITERAÇÃO CRIMINOSA E NA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS JÁ ANTERIORMENTE IMPOSTAS E DESCUMPRIDAS NA PRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente CARIOU PATRICK, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE VALENÇA, que nos autos da Ação Penal n.º 8000270-25.2026.8.05.0271 decretou a prisão provisória do paciente. Narram os autos que “no dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 09h:40min, no endereço Loja Bahia Terapia, Rua da Primeira Praia, Morro de São Paulo, Cairu/BA, o denunciado Cariou Patrick, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um chapéu redondo de cor marrom (chapéu de sol), de propriedade da vítima Luís Paulo Castro Ferreira .Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, a vítima e proprietário do estabelecimento Bahia Terapia, Luís Paulo Castro Ferreira, foi alertado por uma funcionária que se sentia intimidada pela presença do denunciado, indivíduo já conhecido na região por práticas delitivas semelhantes. De imediato, a vítima passou a monitorar as câmeras de segurança em tempo real, porém, não conseguiu visualizar o momento preciso em que o chapéu foi retirado da prateleira. Logo após o denunciado deixar a loja, a vítima recebeu informações de outro empresário local de que o acusado circulava pela via pública ostentando o referido objeto. Ato contínuo, na busca pelo acusado este foi encontrado com o objeto subtraído que o entregou afirmando que “era rico”. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID PJE 536923664 - Pág. 6), do Auto de Exibição e Apreensão do objeto furtado (ID PJE 536923664 - Pág. 20), do Termo de Restituição à vítima (ID PJE536923664 - Pág. 27), pelas imagens da câmera da loja (ID PJE 536923665), o depoimento do condutor Emerson Hilário Silva (ID PJE 536923664 - Pág. 16) e da vítima Luís Paulo Castro Ferreira (ID PJE 536923664 - Pág. 25). Importante salientar que o denunciado responde à ação penal nº 8001812-15.2026.8.05.0001 pelo crime de desacato (14/12/2025), narrando a denúncia que: ‘o infrator provocava arruaças em via pública e assustava transeuntes com um porrete. Ao procederem à abordagem, CARIOU PATRICK, demonstrando agressividade e desrespeito à função policial, passou a proferir insultos contra cada um dos policiais.’ Ademais, há inquérito policial instaurado IP 800004-20.2026.8.05.0001/APF 8006710-71.2025.8.05.0271 em que o denunciado foi preso em flagrante por ter furtado um relógio na cidade de Valença, no dia 01/12/2026.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intérprete e a dificuldade de citação do paciente estrangeiro geram nulidade absoluta dos atos processuais e da prisão; (ii) estabelecer se houve violação apta a invalidar a custódia por falta de comunicação consular; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) verificar se há excesso de prazo ou possibilidade de substituição da prisão por cautelares do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto no histórico processual do paciente, que já havia sido preso em flagrante em feito anterior, obtido liberdade mediante cautelares diversas e, mesmo assim, voltou a ser preso em flagrante por novo fato, o que evidencia reiteração delitiva e insuficiência das medidas alternativas anteriormente impostas. 4. A decisão constritiva não se apoia em gravidade abstrata do delito, mas na ineficácia prática das cautelares previamente aplicadas e no risco concreto de reiteração criminosa, o que autoriza a custódia nos termos dos arts. 282, § 6º, e 310 do CPP. 5. A ausência momentânea de intérprete não configura, por si só, nulidade absoluta, quando o juízo adota providências concretas e urgentes para localizar profissional habilitado, inexistindo inércia estatal ou recusa em assegurar assistência linguística ao paciente. 6. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não bastando alegação abstrata de barreira linguística quando o processo revela atuação judicial voltada à superação dessa dificuldade operacional. 7. A comunicação consular prevista na Convenção de Viena e na Resolução n.º 405/2021 do CNJ depende, no caso, de manifestação do interessado, e a impossibilidade momentânea de colher essa manifestação, por si só, não invalida automaticamente a prisão preventiva regularmente fundamentada. 8. Não se configura excesso de prazo quando eventual demora decorre justamente das providências necessárias para viabilizar a comunicação adequada com o paciente estrangeiro e não de desídia do Poder Judiciário. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas no caso concreto, porque já foram anteriormente impostas ao paciente em feitos diversos e não impediram nova prisão em flagrante, o que demonstra sua insuficiência para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A ausência pontual de intérprete para paciente estrangeiro não gera nulidade automática da prisão preventiva ou dos atos processuais quando o juízo demonstra diligência concreta para providenciar assistência linguística e não há prejuízo efetivamente comprovado.” “A reiteração delitiva e a ineficácia de medidas cautelares diversas anteriormente impostas legitimam a decretação da prisão preventiva.” “A falta de comunicação consular, sem prévia manifestação do interessado e sem demonstração de prejuízo concreto, não invalida, por si só, a custódia cautelar.” “Não há excesso de prazo quando a demora processual decorre de dificuldades operacionais justificadas e não de inércia estatal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 192, 282, § 6º, 310 e 563; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, 2, “a”; Convenção de Viena sobre Relações Consulares, art. 36, 1, “c”; Resolução CNJ n.º 405/2021, arts. 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Habeas Corpus Criminal n.º 3000748-10.2025.8.26.0000, Rel. Luís Geraldo Lanfredi, j. 14.03.2025; TJSP, Habeas Corpus Criminal n.º 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Euvaldo Chaib, j. 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025840-50.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente CARIOU PATRICK, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84